Tribunal: STF
Processo: ADI 7098
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. 2. Direito Administrativo e Público. 3. Contratação, por tempo determinado, de pessoal para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito da Administração Penitenciária estadual. Lei Ordinária 10.678, de 13 de setembro de 2017, do Estado do Maranhão. Inconstitucionalidade. 4. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 5. Embargos de declaração rejeitados.